Tribunal: STF
Processo: HC 230572
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 838.294/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Consta do boletim de ocorrência que esteve presente na delegacia "o policial militar Marins a noticiar que há três meses está recebendo denúncias em desfavor de Igor da Matos de Souza, pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo denunciante, que não quis se identificar, relatou que Igor utiliza um pasto existente ao lado Rua Guerino Belini, para esconder as drogas. Nesta data, em companhia do policial militar Zafete, realizou patrulhamento nas proximidades da Rua Guerino, oportunidade em que avistou Igor parado em via pública. Tendo em vista as denúncias recebidas, optou por realizar a abordagem, sendo que ao proceder revista pessoal, encontrou no bolso da bermuda dele uma porção de maconha, um aparelho celular e a quantia de cento e quarenta reais. Indagado sobre existência de mais drogas, Igor negou, contudo, ao perceber que estavam realizando buscas nas proximidades de uma área de entulho, a cinquenta metros da abordagem, ele resolveu colaborar. Igor, então, informou que nesse referido monte de entulho possuía mais maconha e cocaína, sendo que ao verificar o exato local por ele apontado, encontrou, sob algumas telhas de cerâmica, outra porção maior de maconha com embalagem semelhante à inicialmente encontrada em poder dele, além de um pote branco contendo dez porções pequenas e outra maior de cocaína e, ainda, balança de precisão. (O policial) também esclareceu que havia denúncias de que IGOR escondia drogas na pastagem e na mata próximo ao local da abordagem, sendo que realizou, com IGOR, buscas nessa localidade, mas nada de ilícito foi encontrado" (fls. 18/21 dos autos originários). 



    O laudo pericial constatou que as substâncias apreendidas foram 9,28 gramas de cocaína e 33,38 gramas de maconha (fls. 28/35 dos autos originários). 



    […]



    Embora o paciente seja primário e de bons antecedentes (fls. 37/38 dos autos originários), destaco que a acusação pela qual ele se encontra preso preventivamente é de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, sendo que as circunstâncias do caso indicam a necessidade de maior cautela na concessão de qualquer benefício, especialmente de forma monocrática. 



    Nesse momento do processo, a manutenção da prisão preventiva não se apresenta como ilegal ou desproporcional, pois os requisitos estão presentes e sua custódia cautelar atende aos interesses da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da eventual aplicação da lei penal. Nesse momento, não há justificativa para a pretendida concessão monocrática da liberdade provisória, tampouco para aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.



    Assim, não vislumbro, nos estritos limites cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal ou nulidade notória, suficientes para ensejar a concessão da decisão liminar, ou seja, alguma situação excepcional na qual a prisão preventiva se apresentasse inquestionavelmente excessiva e contrária ao entendimento jurisprudencial consagrado, independentemente de análise probatória. Não é a situação que se verifica neste Habeas Corpus.



    Ademais, a quantidade de drogas apreendida não pode ser considerada irrelevante e as circunstâncias da apreensão revelam-se compatíveis com o comércio ilícito não eventual, do que é possível denotar a gravidade concreta do delito. 



    […]



    Portanto, indefiro o pedido liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente